Tribunal: TJDFT
Processo: 0028328-26.2014.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0028328-26.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C &amp; C CASA E CONSTRUCAO LTDA., CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A, ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A APELADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A, ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, C &amp; C CASA E CONSTRUCAO LTDA. D E S P A C H O O processo encontra-se apto para julgamento. Todavia, ante o Dever de Diálogo ou Consulta cometida ao Relator no artigo 933 do Código de Processo Civil e considerando a impossibilidade do Juízo proferir Decisão surpresa, consoante artigo 10 do mesmo Código, intime-se a apelante C&amp;C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA. para falar sobre eventual inovação recursal e pedido de julgamento fora do pedido, uma vez que o pedido de condenação das rés ao pagamento de multa contratual somente foi realizado perante esta instância recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator